Tribunal: TJDFT
Processo: 0714136-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714136-59.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANA FERREIRA DE SOUZA APELADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada pela apelada nas contrarrazões de ID 74111153. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de julho de 2025 19:37:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador